Tribunal: TJDFT
Processo: 0738912-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Família. Agravo de instrumento. Ação de fixação de alimentos. Alimentos provisórios. Pretensão de redução de pensão alimentícia de menor. Limites da cognição no agravo. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré de ação de fixação de alimentos contra a decisão interlocutória que deferiu pedido de fixação de alimentos provisórios em favor de menor impúbere, sob alegação de incompatibilidade entre o valor fixado na origem e os rendimentos percebidos pelo alimentante.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da obrigação alimentar fixada na origem é compatível com a capacidade econômica do alimentante e a necessidade da menor alimentada.
III. Razões De Decidir
3. Os alimentos decorrem da efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana, observando-se na fixação a necessidade de quem os pleiteia e a possibilidade de quem os deve prestar.
4. Incumbe à parte que pretende à revisão da obrigação alimentícia demonstrar a existência de algum fato capaz de implicar alteração desse binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante.
5. Devem ser consideradas as necessidades ordinárias presumivelmente exigidas pelo menor, que demandam gastos inerentes ao seu razoável desenvolvimento, sendo necessário o aprofundamento da cognição no processo de origem para averiguação das reais condições financeiras em contraponto às efetivas necessidades da alimentanda.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013233, 0705301-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025; TJDFT, Acórdão n.1111303, 07074834420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no PJe: 02/08/2018.